Tribunal: TJBA
Processo: 0500081-11.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500081-11.2017.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DAMIA MIRIAN LAMEGO BULOS DE SENA, THALES FRANCISCO AMARAL CABRAL, EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR APELADO: MARIA ZELIA VERAS NEVES e outros Advogado(s):EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR, DAMIA MIRIAN LAMEGO BULOS DE SENA, THALES FRANCISCO AMARAL CABRAL ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. AVANÇO HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. MAGISTÉRIO. AVANÇO HORIZONTAL. SUCESSÃO DE LEIS NO TEMPO. URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado da Bahia a majorar a gratificação por avanço horizontal de servidora inativa. A Autora/Apelante recorre buscando o afastamento da prescrição quanto ao pleito de diferenças da URV, a elevação do avanço horizontal para 30% (trinta por cento) e a condenação do ente público em danos morais. O Estado da Bahia/Apelante, por sua vez, pugna pela reforma integral da sentença para que todos os pedidos sejam julgados improcedentes. I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 3 (três) questões em discussão nos presentes recursos: (i) definir a ocorrência de prescrição do fundo de direito em relação à pretensão de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV; (ii) estabelecer o percentual correto da gratificação por avanço horizontal devida à servidora, mediante análise da sucessão de leis estaduais no tempo; e (iii) verificar a configuração de dano moral indenizável em razão da incorreção no pagamento de verbas remuneratórias. II. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão de cobrança de perdas remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos em URV tem como marco final a edição de lei que promova a reestruturação da carreira do servidor. A partir desse evento, inicia-se o prazo prescricional de cinco anos para a reclamação de todo o direito, configurando-se a prescrição do fundo de direito se a ação for ajuizada após o decurso desse lapso. No âmbito do Estado da Bahia, a Lei Estadual nº 7.622/2000 constituiu o marco de reestruturação para a carreira do Magistério, de modo que a propositura da ação após o quinquênio legal acarreta o reconhecimento da prescrição, conforme tese fixada por este Tribunal no IRDR nº 6. O cálculo da gratificação por avanço horizontal (adicional por tempo de serviço) de servidor do Magistério estadual deve observar o regime jurídico vigente em cada período aquisitivo, em respeito ao princípio do tempus regit actum e ao direito adquirido. A sucessão das Leis Estaduais nº 3.375/75, nº 4.694/87 e nº 6.403/92 define os percentuais aplicáveis a cada quinquênio completado sob a égide de cada uma delas. O dano moral decorrente de inadimplemento de verbas salariais pela Administração Pública não é presumido (in re ipsa). Exige-se a comprovação de que a conduta administrativa transcendeu o mero aborrecimento e atingiu de forma grave os direitos da personalidade do servidor, o que não ocorre quando a controvérsia se limita à divergência interpretativa de normas, sem a demonstração de ato vexatório ou humilhante. IV. Dispositivo e tese: Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do Estado da Bahia conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A reestruturação remuneratória da carreira de servidor público estadual, promovida por lei específica, constitui o marco temporal final para a apuração de diferenças salariais oriundas da conversão de vencimentos em URV e o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal do fundo de direito; 2. O percentual da gratificação por avanço horizontal de servidor do Magistério estadual resulta da soma dos percentuais adquiridos em cada período, conforme o regime jurídico estabelecido pela legislação vigente à época do implemento dos requisitos de cada quinquênio; 3. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais exige a comprovação de violação a direitos da personalidade do servidor, não bastando a mera alegação de incorreção no pagamento de verbas remuneratórias." Dispositivos legais relevantes citados: Lei Estadual nº 7.622/2000; Lei Estadual nº3.375/75; Lei Estadual nº 4.694/1987; Lei Estadual nº 6.403/92; Lei Estadual nº 8.261/2002 Jurisprudência relevante citada: Súmula nº85/STJ; Tema 1017 do STJ; IRDR nº 6 pelo TJBA - Processo nº 0011517-31.2016.8.05.0000; REsp 1.662.353/RJ/STJ; TJ-BA - Apelação: 00008267320098050235. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0500081-11.2017.8.05.0088, em que figuram como partes recorrentes e recorridas Maria Zelia Veras Neves e Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DE MARIA ZELIA VERAS NEVES, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07